Tribunal: TJSP
Processo: 2372273-93.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelos crimes de receptação e corrupção de menores. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos e existência de prova nova. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro

Ementa:
Revisão Criminal. Réu condenado definitivamente pelos crimes de receptação e corrupção de menores. Alegação de decisão contrária à evidência dos autos e existência de prova nova. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura possível transmudar a revisão em segunda apelação. Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional. Situação não desenhada nos autos. Decisão condenatória que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 2. Não indicação de qual seria a prova nova. Defesa se limitou a alegar que o peticionário ignorava a menoridade dos outros agentes – no entanto, este é o fato objeto da prova, e não a prova (ou meio de prova) em si, não havendo a defesa indicado qual seria o novo elemento probatório, não submetido à apreciação desta Corte. Pedido indeferido.